Tribunal: TJBA
Processo: 8070063-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070063-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS VINICIUS BARBOSA LEAL

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA
DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE "TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8070063-56.2024.8.05.0001
, tendo como apelante

CARLOS VINICIUS BARBOSA LEAL
e apelado

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
.

Acordam os Desembargadores integr
antes da

Quarta

Câmara

Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR